Tribunal: STF
Processo: ARE 1474819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CAUSA AUTORIZADORA DA ABORDAGEM. AÇÃO INICIAL DOS AGENTES QUE CONTAMINA TODA A PROVA PRODUZIDA.



    Policiais revelam estar em patrulhamento de rotina, havendo informe de prática delitiva por duas motocicletas. Motivo da abordagem da que era condizida por um dos corréus. Ausente descrição das motocicletas buscadas e da similaridade com a que foi localizada. Prova não produzida neste sentido.



    Contaminação de todos os demais atos praticados, pois decorrentes da irregular abordagem.



    APELAÇÃO PROVIDA PARA ABSOLVER OS RÉUS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 144, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se pode ver, o policial militar Eduardo afirmou que "estavam em operação pelo Bairro Valinhos, para apuração de delitos da lei de armas, tráfico e roubo", de posse de informes sobre "duas motocicletas utilizadas por indivíduos suspeitos". Ao "visualizaram uma dessas motocicletas", realizaram a abordagem. O agente não referiu - nem lhe foi perguntado - como eram as motocicletas que estavam buscando, tampouco quais seriam as características comuns com a do corréu.



    No mesmo passo, o policial militar João disse ter se dado a abordagem de "dois indivíduos em uma motocicleta" porque havia informes sobre alguns veículos suspeitos naquela região.



    O policial militar Douglas descreveu outra cena de abordagem e a testemunha Wellington afirmou que estava indo, com o corréu Gabriel, a um evento automotivo.



    Não há, como se vê, uniformidade nas informações, tampouco causa autorizadora da abordagem inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente